Tribunal: TCU
Processo: 032.543/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial relativa ao Contrato de Repasse 281.930-71/2008 (Siafi 648565), celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e a Cooperativa Agrícola Butiá, com o objetivo de desenvolver ações de assistência técnica e extensão rural dirigidas ao fortalecimento e ao desenvolvimento sustentável.

Inteiro teor:
Acórdão 1605/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Cooperativa Agrícola Butiá Ltda. (Cooperbutiá) e de Luís Blasio Wammes, então presidente da entidade, em razão do não encaminhamento de documentação necessária à prestação de contas do Contrato de Repasse 281.930-71/2008 (Siafi 648.565), celebrado entre a União, por intermédio do então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), e aquela cooperativa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar quitação ante o recolhimento integral da multa aplicada ao Sr. Luís Blasio Wammes por meio do item 9.2 do Acórdão 3033/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.543/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa Agrícola Butiá Ltda. (05.120.965/0001-31); Luís Blasio Wammes (XXX.666.470-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Protasio José Hilgert (OAB-RS 60.761) e Patrícia Werle (OAB-RS 109.147), representando Luís Blasio Wammes; Murilo Muraro Fracari (OAB-DF 22.934) e Guilherme Lopes Mair (OAB-DF 32.261), representando Caixa Econômica Federal; Protasio José Hilgert (OAB-RS 60.761) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.